Tribunal: TJSP
Processo: 2042573-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de sobre-estadia de contêineres (démurrage) – Cláusula de eleição de foro não reconhecida - Agravante que elegeu o foro da Comarca de Santos no termo de responsabilidade de contêineres sem qualquer vinculação ao negócio jurídico discutido dos autos - A cláusula de eleição de foro só produz efeito quanto constar de instrumento escrito e aludir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de sobre-estadia de contêineres (démurrage) – Cláusula de eleição de foro não reconhecida - Agravante que elegeu o foro da Comarca de Santos no termo de responsabilidade de contêineres sem qualquer vinculação ao negócio jurídico discutido dos autos - A cláusula de eleição de foro só produz efeito quanto constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico - Inteligência do artigo 63, §1o do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042573-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HAPAG-
LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, são agravados ECO WHITE TRADING LTDA e
HIS AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7985
2
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000
Agravante: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
Agravados: Eco White Trading Ltda e His Agenciamento Marítimo Ltda.
Comarca: Santos– 12a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues
Voto no 7985
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança de sobre-
estadia de contêineres (démurrage) Cláusula de eleição de
foro não reconhecida - Agravante que elegeu o foro da
Comarca de Santos no termo de responsabilidade de
contêineres sem qualquer vinculação ao negócio jurídico
discutido dos autos - A cláusula de eleição de foro só produz
efeito quanto constar de instrumento escrito e aludir
expressamente a determinado negócio jurídico - Inteligência do
artigo 63, §1o do Código de Processo Civil - Decisão mantida -
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 69/70, que, nos autos da ação de cobrança,
reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a
uma das Varas Cíveis da Comarca de Mogi das Cruzes:
Vistos.
Trata-se de ação cobrança ajuizada por HAPAG-LLOYD
AKTIENGESELLSCHAFT, representada por seu agente LIBRA
SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA, em face de ECOWHITE
TRADING LTDA e HIS AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA, na
qual a autora pleiteia o pagamento de sobre-estadia de container.
A requerida His Agenciamento Marítimo Ltda manifestou-
se nos autos apontando que o foro competente para o julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7985
3
presente demanda é o da comarca das rés e não da comarca de
Santos.
Impõe-se o acolhimento da manifestação da requerida,
com a declinação da competência deste juízo para conhecimento da
demanda.
É certo que a autora invoca a eleição de foro estabelecida
nos documentos de fls. 92/96.
Todavia, a eleição de foro só produz efeito quando
constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado
negócio jurídico, nos termos do art. 63, § 1o, do NCPC.
Ora, o foro da Comarca de Santos foi eleito em um termo
de responsabilidade de devolução de contêiner que não tem qualquer
correspondência com os conhecimentos de embarque que aparelham
a cobrança.
Assim, ante a inexistência do instrumento particular
referente aos conhecimentos de embarque indicados na inicial, não
houve, no caso, a eleição de foro.
Por outro lado, no caso dos autos, o documento de fls.
75/85(bill of lading), aponta que a competência para dirimir qualquer
reclamação ou questão entre as partes será: "exceto se
especificamente previsto neste documento, qualquer reclamação ou
questão decorrente deste conhecimento de embarque será regida
pelas leis da República Federal da Alemanha, e julgado pelos
tribunais da cidade de Hamburgo, excluindo-se a competência de
qualquer tribunal de qualquer outro local. Caso o transportador
pretenda acionar o Negociante, ele tem também a opção de fazê-lo no
local da sede do Negociante. Caso a presente cláusula não possa ser
aplicada sob as leis locais, a competência e a escolha de legislação
recairão tanto no porto de desembarque quanto no porto de descarga,
a critério do transportador ".
Dessa forma, acolho a manifestação da requerida His
Agenciamento Marítimo Ltda, reconhecendo a incompetência deste
juízo para processamento desta ação de cobrança, determinando sua
remessa à uma das Varas Cíveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP,
com as anotações necessárias e nossas respeitosas homenagens..
Intimem-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7985
4
não é abusiva a cláusula de eleição de foro que estabeleceu a competência
da Comarca de Santos, constante no Regulamento de Tarifas. Argumenta
que esse documento está mantido em Cartório Público, sendo aplicado a
todos os seus contratos de transporte. Aduz que não há vulnerabilidade
econômica ou financeira das agravadas, além de inexistir prejuízo à defesa
das partes. Postula o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 79/80), apenas a
agravada Eco apresentou contraminuta (fl. 87), tendo decorrido o prazo
sem manifestação em relação à agravada His Agenciamento Marítimo Ltda
(fl. 88).
É o relatório.
Inicialmente
observo
que,
a
despeito
da
circunstância de as decisões interlocutórias acerca de competência não
integrarem expressamente o rol do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, é cabível agravo de instrumento contra tais decisões, conforme
entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento,
por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no
inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma
ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa,
permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7985
5
REsp. no 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 14/11/2017).
No mérito, o recurso não merece provimento.
Consta da inicial que foi firmado contrato de
transporte marítimo para exportação de mercadorias do porto de Santos
(Brasil) para o porto de Tallinn/Muuga (Estônia). Contudo, o embarque foi
cancelado, hipótese em que é cobrada taxa de sobre-estadia de contêineres
relativa aos dias em que a unidade de carga ficou em posse das agravadas.
A agravante ajuizou ação de cobrança de sobre-
estadia de contêineres na Comarca de Santos. Aduz que, com base no
Regulamento e Tarifas de sobre-estadia de container, foi eleito o Foro da
Comarca de Santos para processamento e julgamento da ação (fls. 92/96
dos autos principais) e pretende seja reconhecida a cláusula de eleição de
foro prevista em tal documento.
Sem razão, contudo, a agravante.
A legislação processual civil prevê que as partes
podem modificar a competência original e eleger outro foro desde que
conste no instrumento particular, fazendo referência expressa a
determinado negócio jurídico, nos termos do artigo 63 do Código de
Processo Civil:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor
e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042573-24.2020.8.26.0000 -Voto no 7985
6
§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento
escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico
Entretanto, no caso concreto, não é possível
reconhecer a cláusula de eleição de foro, pois não há comprovação de que
as partes elegeram o foro da Comarca de Santos. Nota-se que a cláusula de
eleição de foro, cuja aplicação postula a agravante, foi convencionada de
forma unilateral pela agravante no Regulamento e Tarifas de sobre-estadia
de container, no qual não há qualquer alusão ao negócio jurídico em
questão, ou seja, não cumpre a exigência legal prevista no artigo 63, §1o do
Código de Processo Civil.
Assim, não podendo ser reconhecida a aventada
cláusula de eleição de foro, deve ser mantida a decisão agravada que
reconheceu a competência da Comarca de Mogi das Cruzes.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora